Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701819-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLANDY MATIAS DE LIMA E SILVA AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISLANDY MATIAS DE LIMA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado - APAM ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II – em face do ora recorrente, rejeitou a impugnação à penhora decretada sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta auferida pelo agravante. Na decisão proferida no presente recurso (ID 55918477), desta Relatoria, a tutela de urgência vindicada na peça recursal foi indeferida (efeito suspensivo), haja vista que a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. No entanto, em consulta os autos de origem (processo no 0701672-38.2021.8.07.0020), verifica-se que houve a determinação de expedição de ofício ao órgão pagador para efetivação da constrição (ID de origem 188816773 e 193286854). Contudo, ressalto - mais uma vez - que a referida penhora ficou condicionada à preclusão, conforme os termos da decisão proferida no Juízo a quo (ID de origem 182312033 e 173949617). Nesse contexto, constata-se que a referida decisão - do Juízo a quo -não se encontra preclusão, pois o agravo de instrumento - interposto contra essa decisão - ainda não foi julgado pelo Órgão Colegiado do Tribunal. Assim, CONVERTO O JULGAMENTO DO RECURSO EM DILIGÊNCIA para determinar ao juízo de origem a suspensão do procedimento designado na origem, expedição de ofício ao órgão pagador, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se urgente para fiel cumprimento. Após, voltem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator